Tribunal: TJMT
Processo: 1016663-29.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016663-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (IMPETRANTE), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (VÍTIMA), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – ENUNCIADO 42/TJMT –
EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
-
2. EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA LAVRADA HÁ MENOS DE UM MÊS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO DE MÉRITO –
3. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA –
MODUS OPERANDI
– REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO 06/TJMT –
4. ORDEM DENEGADA
.

1. Em sede de
habeas corpus
, a discussão da negativa de autoria demanda prova incontestável, dada à proibição de revolvimento de fatos e provas. Writ extinto sem julgamento de mérito.

2. Não há excesso de prazo a ser tutelado em sede de habeas corpus quando a discussão posta na impetração cinge à decisão de pronúncia lavrada há menos de um mês, inclusive questionada

3. O risco de reiteração delitiva compreende a prática de crime grave e a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais igualmente graves, como se apresenta o caso.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Lanning Pires Amaral, OAB/MT 20.910, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Anderson Crema Gonçalves
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, nos autos de Ação Penal n. 562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde 06/4/2019,

decorrente de decreto de prisão temporária datado de 05/4/2019 [id. 53523960, pp. 29-31), posteriormente convertido em prisão preventiva [decisão de 07/5/2019, id. 53523959, pp. 12-14), em razão da prática do delito de homicídio duplamente qualificado perpetrado mediante disparos de arma de fogo, em que foi denunciado juntamente com Ewerton Figueiredo de Moura, crime esse datado de 28/3/2019, por volta de 12h25min, na rua Rui Barbosa, n. 227, próximo ao Posto Simarelli, que vitimou Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos, a seu ver, por tempo excessivo e injustificadamente.

Sustenta o impetrante que a prisão do paciente, ocorrida em 06/4/2019, perdura há mais de 06 meses, e que depois da coleta da prova oral, constatou-se que a funcionária da lotérica afirmou em Juízo que no momento do homicídio, Anderson se encontrava no referido estabelecimento comercial efetuando um depósito.

Alega ainda, que, ao ser interpelada a realizar o cotejo do pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária não mencionou qualquer fundamento concreto para justificar a mantença da prisão preventiva, resumindo-se a declarar a inexistência de qualquer fato novo capaz de alterar a necessidade prisional, ofendendo as disposições do art. 315 do CPP, e art. 93, IX, da CF.

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão de liminar para o fim de restabelecer o
status libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, incluindo a concessão de prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 53523951 a 53523968.

O pedido de tutela de urgência, aviado em sede de plantão judiciário de final de semana, não foi analisado pelo eminente Desembargador Plantonista [id. 53576974].

Distribuído o feito no expediente regular à relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, no id. 53618477.

Contudo, o termo de pesquisa constante do id. 53676955, apontou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado para processar e julgar a presente lide, razão pela qual, a ação mandamental foi redistribuída na forma da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000.

A liminar foi indeferida em 14/8/2020 [id. 53955986], e as informações aportaram aos autos em 20/8/2020 [ids. 54776973 a 54776979], ocasião em que assinalou que, em sede de decisão de pronúncia, manteve a prisão preventiva do paciente sob o pretexto de que ele responde a várias ações penais naquela comarca de Juscimeira, com especial destaque na fundamentação específica sobre a análise acurada sobre as orientações contidas na Recomendação n. 62/CNJ e no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Salientou, por último, que contra a decisão de pronúncia o paciente, por meio de sua defesa, interpor recurso em sentido estrito, estando pendente de análise.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana
, opinou pela
denegação da ordem
, justificando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” [id; 56297974, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante já enfatizado quando da análise da liminar, o paciente teve negada a prisão preventiva no HC 1001416-08.2020.8.11.0000, consoante ementa abaixo colacionada:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADO RELAXAMENTO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR HÁ MAIS DE 350 DIAS – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – DEMORA DE MAIS DE TRÊS MESES PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – SÚMULA 64/STJ – INSTRUÇÃO MAIOR ENCERRADA – SÚMULA 52/STJ – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ENUNCIADO N. 42 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 – ORDEM DENEGADA.

Não se há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo a relevante contribuição das defesas para o atraso da persecução penal penal, eis que demoraram mais de três meses e meio para apresentar respostas à acusação em favor de seus constituintes [Enunciado 64/STJ]. Em arremate, não há excesso de prazo em instrução criminal que já encontrou seu termo final [Súmula 52/STJ].

Inadequada a utilização do writ para a discussão da autoria do crime. Inteligência do Enunciado n. 42/TJ.

Ordem Denegada
” [TJMT, HC 1001416-94.2019.8.11.0000, 3ª CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13/5/2019, transitado em julgado em 05/6/2020].

Antes disso, havia sido aviada pelo mesmo paciente outra ação mandamental, sob o NU 1009276-94.2019.8.11.0000, foi novamente negado o direito de restituição ambulatorial do paciente, sob a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA ORAL TESTEMUNHAL INQUISITORIAL INCRIMINADORA – ENUNCIADO 42/TJMT – 2. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA – MODUS OPERANDI – DEMONSTRAÇÃO DE GRAVIDADE CONCRETA - BONS PREDICADOS INDIVIDUAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJ – SUPOSTO INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em sede de habeas corpus, a discussão da negativa de autoria demanda prova incontestável, dada à proibição de revolvimento de fatos e provas.

2. A prisão preventiva deve ser mantida quando o homicídio se apresente com contornos de gravidade concreta pelo modus operandi, concurso de pessoas e mediante mando, em tese atribuído a integrante do Comando Vermelho, tornando irrelevantes eventuais predicados individuais do paciente. Inteligência do Enunciado 43/TJ.

3. Ordem denegada
” [TJMT, HC 1001416-94.2019.8.11.0000, 3ª CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13/5/2019, transitado em julgado em 05/6/2020].

Com efeito, doravante sob o pretexto da ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, bem como de novo contexto probatório, estribado na fala de testemunha em Juízo, indicativo de que o paciente não participou do fato tido como criminoso, bem como em novel decisão da autoridade judiciária de origem, que apenas repetiu argumento anterior firmado para o decreto preventivo, ignorando o novo contexto fático probatório em sentido a exprimir a inocência, vem o impetrante novamente questionar a prisão cautelar do paciente.

I. Quanto ao excesso de prazo.

É necessário enfocar que o crime ocorreu em 28/3/2019, sendo o paciente preso em 06/4/2019 por força de prisão temporária datada de 05/4/2019, convolada em preventiva em 07/5/2019, sob o prisma da necessidade de acautelar a ordem pública em razão da periculosidade subjetiva e objetiva relativa ao agente, multirreincidente, e ao fato, concretamente grave.

O feito foi instruído e
o réu pronunciado em 04/8/2020
, para ser submetido a Júri Popular juntamente com o coacusado Ewerton, sendo a contemporânea decisão de pronúncia o objeto do presente
writ
.

Assim, tendo sido lavrada a decisão de pronúncia há menos de um mês atrás, inclusive objeto de irresignação por meio do recurso cabível, não há espaço para tutelar a alegação de excesso de prazo na persecução penal.

II. Quanto à negativa de autoria.

Quanto à aventada negativa de autoria, evidentemente não é possível analisar o conteúdo da testemunha assinalada na inicial, pois, tendo sido o paciente pronunciado, o recurso adequado para a discussão desse tema é o recurso em sentido estrito já interposto.

Aliás, essa questão já havia sido assinalada no HC 1001416-08.2020.8.11.0000, tendo se concluído exatamente a mesma solução aqui adotada, no sentido de que, mesmo que a prova referida na inicial esteja à disposição deste Tribunal, o juiz de primeiro grau – ao contrário daquele outro
writ
– teve a oportunidade de valorá-la e o instrumento adequado a essa discussão certamente não é o
writ
.

Cabe assinalar, ainda, que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, malgrado a defesa alegue que o paciente sabidamente passou pela lotérica no crime do crime, “
a Lotérica é próxima ao local do fato, e que segundo o depoimento da testemunha Unaqui Elias {policial civil) que antes mesmo de ser o paciente considerado suspeito e/ou intimado para prestar esclarecimento sobre os fatos, sua convivente/companheira solicitou a testemunha Kássia Mariano, imagens do circuito de câmara da Lotérica como forma de obter um ‘álibi’
[...]” [id. 54776979, p. 6].

Nesse norte, qualquer pronunciamento desta e. Corte de Justiça importaria em abominada antecipação de julgamento de eventual recurso interposto, que, ademais, está a demandar indevido revolvimento de fatos e provas, incompatível com a estreita via cognitiva do
writ
.

Estabelece o
enunciado n.º 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Não se
revela
cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca
da

autoria
do delito
.”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A
simples
alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Assim, com a devida vênia,
julgo extinto o
writ
sem julgamento de mérito

em relação à propalada negativa de autoria.

III. Quanto à prisão preventiva. Fundamentação. Alegada Ausência.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da autoridade judiciária de origem, importa transcrever os fundamentos colocados na decisão de pronúncia:

“
3. DISPOSITIVO

3.1. ISTO POSTO, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgo totalmente procedente a denúncia inicialmente ofertada para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar a(o)(s) ré(u)(s) Anderson Crema Gonçalves e Ewerton Figueiredo de Moura, qualificado(a)(s), como incurso(a)(s) nas penas do art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, com observância no disposto no artigo 29, ambos do Código Penal, determinando que seja(m) ele(a)(s) submetido(a)(s) a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

3.2. Da Prisão Preventiva.

Nos termos do artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, mantenho o decreto prisional cautelar, eis que subsistem todos os pressupostos e requisitos cautelares para tanto. De efeito, os indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus boni juris) vêm consubstanciados no presente decreto de pronúncia. O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, se faz presente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração x repercussão social, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva. O caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado que, vale dizer, é de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social foi de induvidosa e sobrelevada monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Neste vértice, indefiro o pedido de revogação DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ANDERSON CREMA GONÇALVES E/OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, uma vez que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar do réu. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes.

Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica ‘rebus sic stantibus’ da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública.

O que não é o caso nos autos, como já esclarecido, não subsiste qualquer mudança fático-jurídica a beneficiar a ré com a liberdade.

Por outro lado, a alegada condição pessoal do réu, de possui residência fixa, ajuda, mas sozinha não é suficiente para garantir a liberdade provisória do agente quanto os requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, ‘nãoc afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva’ (TJSC, RecHC 1.128, JC 69/583). A contrário senso, não autorizam, por si só, a sua revogação.

Ademais, convém esclarecer que o réu não colacionou nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação, assim a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é premente.

Vale ressaltar que a ficha criminal do acusado é extensa e o mesmo responde por várias ações penais nesta Comarca sob o nº. 1117-40.2016.811.0048, nº. 2917-69.2017.811.0048, nº. 518-04.2016.811.0048 e nº. 21-19.2018.811.0048.

Deste modo, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, motivo pelo qual indefiro o pedido de revogação do acusado Anderson Crema e, consequentemente tendo em vista que este juízo analisou a prisão dos réus sob as orientações da Recomendação nº. 62/2020, ratifico a decisão proferida no dia 22/04/2020 pelos motivos nela exauridos.

3.3. De outro norte, ante a entrada em vigor da Lei nº. 13.964/2019 que alterou a legislação penal e processual penal acrescentado o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, passo a análise da prisão decretada nos presentes autos.

Pois bem. Verifica-se que os réus encontram-se presos preventivamente pela suposta prática do delito capitulada no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, garantia da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime em questão, notadamente por conta do modus operandi.

Assim, de uma breve análise dos autos, saliento que desde a prisão decretada dos réus até a presente data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta, motivo pelo qual, mantenho a prisão anteriormente decretada
” [id. 53523967, pp. 52-53].

Nas informações, inclusive, a autoridade judiciária de origem repete as diversas ações penais em trâmite contra o paciente naquela comarca de Juscimeira, as quais dão a exata noção da periculosidade objetiva que o paciente representa para a ordem pública caso seja colocado em liberdade.

A prisão cautelar, assim, está calcada nos registros criminais anteriores ostentados pelo paciente, bem como na gravidade concreta da imputação, elementos esses, em tese, capazes de determinar a mantença da segregação.

Deflui-se da redação do enunciado 6,
aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como se apresenta o caso.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes
” [STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018].

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente
” [STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017].

Com efeito, não observo a presença de constrangimento ilegal a ser tutelado em prol do paciente.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
julgo extinto o writ sem julgamento de mérito
quanto à alegação e negativa de autoria, e, na parte subjacente,
denego a ordem
impetrada em prol de
Anderson Crema Gonçalves
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020